Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-79.2022.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011820-79.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA ALMEIDA - CPF: 057.613.481-36 (APELADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), JEFERSON SILVA ALMEIDA - CPF: 057.613.481-36 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - AFASTADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTOR QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JUSTO E PROPORCIONAL – MARCO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1-
“Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o graduando, resta evidenciada a competência da Justiça estadual.”
(N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

2- Demonstrado que o autor cursou e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau e sendo impedido de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso Superior, resta evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pelo acadêmico ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável.

3- No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4- Aplica-se a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com efeito, o marco inicial dos juros de mora é a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011820-79.2022.8.11.0055

APELANTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA, JEFERSON SILVA ALMEIDA

APELADO: JEFERSON SILVA ALMEIDA, UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
quanto por
JEFERSON SILVA ALMEIDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011820-79.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que julgou
“extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer, com fulcro no art. 485, inciso, VI do Código de Processo Civil e procedente em relação ao pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(id. 204086789).

O autor ao apelar, sustenta, em síntese, que
“analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entende a Apelante que o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório (R$ 10.000,00) incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte Apelada, se mostrando desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”.

Assim, postula a majoração da indenização a titulo de danos morais (id. 204086794).

Por sua vez, a instituição de ensino, aduz preliminar que
“a competência para conhecer da matéria é da JUSTIÇA FEDERAL, pois envolve pedido de colação de grau e consequente expedição de diploma de conclusão de curso superior, e danos morais daí decorrente, conforme se verá a seguir”
.

No mérito, sustenta que
“agiu dentro de suas competências e respeitando normativas, manuais e prerrogativas internas bem como demais dispositivos legais, em especial quanto a sua autonomia didático-científica. Assim, inexiste conduta ilícita ou abusiva, e muito menos falha a ser imputável à instituição de ensino Recorrente.”.

Afirma que
“o Autor-Recorrido que a ela subsiste o direito de demandar sua aprovação em disciplinas do curso, de acordo com sua conveniência e sem atingir os requisitos mínimos didáticos-científicos para tal validação acadêmica, ignorando assim os requisitos e procedimentos administrativos e autonomia didático-científica e demais prerrogativas da instituição de ensino Superior”

Argumenta que
“não há que se falar em qualquer conduta ilícita da instituição de ensino Recorrente. Não há portanto ato ilícito, não restou configurado tivesse o Autor-Recorrido sofrido qualquer dano de ordem moral e muito menos nexo causal no presente caso, que pudesse gerar qualquer responsabilidade indenizatória para a instituição de ensino Recorrente.”.

Defende que
“merece redução o valor indenizatório fixado pela r. sentença recorrida, levando-se em conta os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, condição econômica do ofendido, extensão do dano e sua efetiva ocorrência, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Autor- Recorrido.”.

Em suma, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 204086791).

Contrarrazões aos ids. 204086798 e 204086800.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
quanto por
JEFERSON SILVA ALMEIDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011820-79.2022.8.11.0055 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que julgou
“extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer, com fulcro no art. 485, inciso, VI do Código de Processo Civil e procedente em relação ao pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(id. 204086789).

Narra a autora que cursou Educação Física na unidade de ensino da Requerida, e que apesar de ter reprovado de duas matérias, e concluiu completamente o curso 2021/1, inclusive realizando as matérias que havia reprovado anteriormente.

Afirma que realizou todas as obrigações acadêmicas para colar grau, contudo foi impedida de participar do evento acadêmico juntamente com sua turma, bem como de obter o diploma, pois, segundo a universidade, o autor não realizou as matérias que havia sido reprovado.

Assim ingressou com a presente ação buscando determinar que a instituição de ensino fosse compelida a anotar como “aprovada” nas matérias que realizou posteriormente, bem como de participar da “Colação de Grau” e de obter o Diploma do Curso Superior, bem como a compensação por danos morais.

Durante a fase de instrução, voluntariamente e administrativamente, a requerida procedeu com todos os atos para que o aluno, ora autor, pudesse colar grau, bem como lhe concedeu o diploma acadêmico, razão pela qual, o autor alegou a perda superveniente de interesse na obrigação de fazer e transformação em falha na prestação do serviço para condenar a requerida em indenização por danos morais.

Ultrapassada as demais fases, sobreveio a sentença julgando procedente a ação para condenar a requerida, ora também apelante, ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apelar, a instituição de ensino busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório, enquanto que o autor, pleiteia a majoração do valor.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00).

Pois bem.

A respeito da incompetência da Justiça Estadual, sem razão o requerido, porquanto, na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

No caso em pauta, a matéria controvertida cinge-se na obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, e consequente negativa da expedição do certificado de conclusão, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o aluno, de modo a evidenciar a competência da Justiça Estadual.

A propósito:

“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – MÉRITO – ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIATICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE - APLICABILIDADE AOS NOVOS DISCENTES - DANO MORAL – DEVIDO - QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

- Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e o graduando,

resta evidenciada a competência da Justiça estadual. Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino, as diretrizes curriculares deverão

ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças,

não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança. É do senso comum a decepção causada ao graduando que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com a informação pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, a postergar a obtenção do Diploma. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. 2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual. 3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154. 4. Agravo interno desprovido.( STJ. AgInt no CC n. 190.607/MG, 1ª Seção. Ministro Gurgel de Faria, J. 17.02.23)

Assim a preliminar não prospera.

Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, resta incontroverso a falha na prestação do serviço praticado pela requerida, haja vista que voluntariamente lançou as notas das matérias que alegava terem sido reprovadas pelo autor, bem como procedeu com a participação do mesmo no evento de colação de grau do curso superior e ainda lhe concedeu cópia do Diploma Acadêmico, documento que representa a titulação final do acadêmico.

Assim, restou demonstrado nos autos que o autor cursou e foi aprovada na disciplinas
“Aprendizagem Motoro e Psicomotricidade e Atividades Físicas e Esportes Adaptados”
, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a requerente se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Educação Física, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, ora apelante, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO E DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPINGIR AO ALUNO QUE SE ADEQUE À NOVA GRADE, CURSANDO DISCIPLINAS FALTANTES – CURSO CONCLUÍDO, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO PRÓPRIO COORDENADOR DO CURSO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Embora não exista direito adquirido em relação à grade escolar, não pode o aluno ficar à mercê da faculdade que, embora tenha o discente diligenciado para colar grau e receber o respectivo diploma, foi impedido por negligência da própria universidade.
2. Ora, não há como submeter o aluno/autor a cursar mais de 19 (dezenove) disciplinas, em razão da mudança da grade escolar, quando demonstrado que este já concluiu o curso, cabendo à ré/apelada possibilitar que o autor/apelante cole grau e expedir o respectivo Diploma
. 3. Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, bem como o ato ilícito por ela perpetrado, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja o dever de indenizar.
4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.”

(TJMT - N.U 1001124-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO ADMINISTRAÇÃO. ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS. DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1° DO CPC. APELO DESPROVIDO. 1. A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas. Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado. 2. Se a aluna obteve a aprovação de todas as disciplinas do curso, estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, sendo certo seu direito colar grau e receber o diploma da graduação. 3
. O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, e também pela perda de melhoria de vida representada pela declaração da empregadora da autora/apelada a época, confirmando a pretensão de eleva-la a condição melhor de trabalho com prováveis ganhos ampliados caso fosse apresentado o Diploma da Graduação.
4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação. 5. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6. Revela-se adequada a verba honorárias fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A multa de 10% e da aplicação dos honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523, § 1º, do CPC pleiteada em sede de contrarrazões é incompatível com a atual fase processual, pois não houve o transito em julgado da decisão, e a penalidade somente é cabível quando não ocorrer o pagamento do débito após a intimação do devedor. 8.Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC”
(TJMT - N.U 0001595-10.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Assim, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução ou majoração, porquanto se mostra adequado ao caso.

Por outro lado, identifico que o único ponto que a sentença merece reforma é com relação aplicação da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o marco inicial dos juros de mora é a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
PROVEJO EM PARTE
o recurso da requerida, para determinar o marco inicial do juros a partir da citação.

Mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024